Tribunal: TJES
Processo: 5006305-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006305-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESUINA MARIA CABANEZ ATHAIDE

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jesuína Maria Cabanez Athaide contra decisão da MM. Juíza da 1ª Vara de Alegre, que indeferiu tutela de urgência na ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada contra o Banco Itaú Consignado S.A., em razão de descontos realizados em benefício previdenciário da agravante, sob a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em razão da alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da agravante;
(ii) determinar se o ajuizamento tardio e a ausência de prova mínima da irregularidade contratual descaracterizam a urgência e a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão da tutela de urgência recursal, exige-se a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC.

O perigo de dano não se caracteriza, pois os descontos no benefício previdenciário ocorrem há mais de quatro anos, e o ajuizamento da demanda somente em 2024 demonstra ausência de situação de urgência.

A probabilidade do direito não está demonstrada, uma vez que os documentos dos autos indicam a celebração do contrato por meio de refinanciamento realizado com uso de senha e biometria, com depósito de valor adicional ("troco") em conta bancária de titularidade da agravante.

A necessidade de melhor instrução processual impede a análise conclusiva sobre a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e de titularidade de conta bancária na instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência, especialmente quando os descontos questionados ocorrem há longo período e os documentos indicam a existência de relação jurídica.

A análise conclusiva sobre a existência ou não de relação jurídica demanda instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006305-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JESUINA MARIA CABANEZ ATHAIDE

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JESUINA MARIA CABANEZ ATHAIDE
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada pela recorrente em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,

que indeferiu o pedido liminar, ante a ausência de perigo de dano.

Em suas razões (id. 8354590) aduz que não possui nenhuma relação jurídica e financeira com o agravado e que os descontos indevidos são realizados em seu benefício previdenciário há quase dois anos, sem previsão de término e sem qualquer explicação.

Sustenta que o benefício previdenciário é sua única fonte de renda, tratando-se de pessoa idosa e que não consegue mais laborar para complementá-la, sendo que a manutenção dos descontos causa insegurança financeira à recorrente.

Requereu, liminarmente, seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo agravado junto aos proventos do INSS da agravante, sob pena de multa mensal pelo descumprimento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal formulado (id. 8405775).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão proferida, na qual indeferido o pedido antecipatório, assim me manifestei:

Para a concessão da tutela de urgência recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, c/c o art. 300, ambos do CPC.

Na origem, a recorrente ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em face da instituição financeira alegando que, em abril de 2024, ao analisar seu contracheque, verificou que o requerido estava realizando descontos relacionados ao contrato bancário nº 0020391538420200310 em sua reserva de margem consignável (RMC).

Aduz não ter conhecimento do citado empréstimo, jamais tendo firmando qualquer contrato com a instituição financeira.

Em decisão proferida, assim decidiu o juízo de origem:

(...)

A
inda, tem-se que o requisito perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo visa amenizar o perigo da demora decorrente das fases processuais.

Ressalta-se que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja, em regra, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art. 300, § 3º, do novo Código de Processo Civil, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória, entrementes, sabido é que situações existem de risco grave a saúde ou vida em que o Juiz, excepcionalmente, pode superar, fundamentadamente, este requisito.

In casu
, tenho que não restou caracterizado o perigo de dano, uma vez observo que os descontos são realizados desde abril de 2020, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos e, portanto, o ajuizamento tardio da presente demanda revela a inexistência da alegada situação de urgência, desautorizando a configuração do
periculum in mora
, e, por conseguinte, inviabiliza o deferimento da tutela pleiteada.

Assim, tenho que está ausente o perigo de dano, motivo pelo qual
INDEFIRO
a tutela pretendida.

De fato, verifica-se que, apesar da irresignação autoral quanto ao indeferimento da medida, não há conjunto probatório mínimo capaz de demonstrar, neste momento, a veracidade das informações prestadas pela recorrente, não podendo se precisar, com certeza, acerca da irregularidade da contratação.

Ainda, também não há comprovação do perigo de dano, pois, conforme afirmado pela Magistrada primeva, o contrato contestado foi firmado em abril de 2020, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos, não sendo possível vislumbrar, ao menos neste momento processual, a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendida.

Não obstante as alegações da recorrente, entendo que a decisão prolatada deva ser mantida.

Apesar de a agravante afirmar a irregularidade da contratação, no âmbito de cognição inerente ao presente recurso, não há dos documentos carreados aos autos como se verificar, neste momento, a veracidade de suas declarações.

Isso porque, dos autos de origem, é possível observar que a suposta contratação, que se trata de um refinanciamento de pacto anterior, foi firmada em caixa eletrônico, com uso de senha pessoal e biometria, sendo, inclusive, gerado valor adicional (“troco”), que foi depositado em conta corrente de titularidade da autora.

Ademais, citado contrato foi firmado há mais de 04 (quatro) anos, descaracterizando-se a urgência que o caso requer.

Assim, entendo ser necessária uma melhor instrução processual para análise do pedido, inclusive para esclarecer acerca da existência de conta bancária aberta na instituição recorrida, cuja titularidade refuta a recorrente.

Desse modo, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, conheço do mesmo e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)